Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731561-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: VANESSA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0705126-31.2018.8.07.0020), que tem como exequente VANESSA GOMES PEREIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD (ID 126705849): “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD de Id. 115093579, sob a alegação de que o cumprimento da obrigação não é solidária e de que o valor da multa fixada não deve ser superior ao da obrigação principal. Pede o desbloqueio das contas bancárias da primeira executada ou, alternativamente, a readequação do valor da astreinte. Intimada, a exequente pede o indeferimento da impugnação. Sem razão a impugnante/executada. O cumprimento de sentença encontra-se em estrita observância à condenação proferida nos autos. A executada pretende, na verdade, modificar a coisa julgada, o que é impossível em nosso ordenamento jurídico, salvo ação rescisória. As executadas respondem pela totalidade do débito, tendo em vista a condenação solidária imposta em sentença e mantida no acórdão de Id. 39144306. Portanto, preclusa a a alegação de que o cumprimento da obrigação não é solidária. Em razão disso, sem razão a executada quando insurge sobre a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Para cumprir a obrigação solidária, os executados não devem medir esforços para cooperarem entre si e, em primeiro lugar, satisfazer a vontade da consumidora e, em segundo, cumprir uma obrigação judicial, que só foi proferida pois não houve a gerência de se prestar um serviço adequado (Art. 22, CDC). Na busca e continuidade de se prestar um serviço adequado foi imposta a astreinte (Id. 101381395), em razão dos reiterados descumprimentos da obrigação judicial. Assim, mantenho a referida decisão incólume. Nos termos do art. 537 do CPC/2015, as astreintes não possuem caráter indenizatório ou compensatório e são fixadas em valor suficiente para garantir das decisões judiciais que forem descumpridas, como é o caso, e como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer. Abaixo, o entendimento desde E. TJDFT sobre o tema: “A MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). APLICAÇÃO COMO FORMA DE PRESSIONAR O DEVEDOR A CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE LHE É IMPOSTA. AMPARO LEGAL NO ART. 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. A proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. A multa diária, no caso concreto, foi fixada em patamar adequado à sua finalidade coercitiva e não pode ser considerada exorbitante ou capaz de resultar no enriquecimento sem causa da parte adversa. O Juízo de Primeiro Grau, além disso, fixou o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) para a referida penalidade. Inexiste excessividade na quantia cominada. Destaca-se que, no cumprimento da obrigação de fazer, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento, sendo este o termo inicial para a incidência das astreintes. A Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." (...) A intimação pessoal do apelante é indispensável para que possa atender o comando judicial de baixa no gravame do veículo junto ao DETRAN/DF, bem como seja passível de cobrança eventual incidência da multa diária fixada na sentença (astreintes).” Acórdão 1296745, 07033638120208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020". Ademais, os executados não demonstraram o cumprimento parcial ou total da obrigação ou mesmo justa causa para o descumprimento, ainda que superveniente, não se aplicando a discricionariedade atribuída ao juiz no o § 1o, inciso II, do citado artigo 537. Acrescento, ainda, que o § 4o é claro ao dizer que a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Por razões acima expostas, INDEFIRO a impugnação apresentada. Converto o bloqueio de Id. 115093579 em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor da exequente, com fulcro no § 2o do art. 537, do CPC/2015. Intimem-se as executadas para efetivarem o cumprimento da obrigação imposta IMEDIATAMENTE, sob pena de aplicação de nova astreinte. Publique-se. Intimem-se.” Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (ID 134752307): “Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Com a devida vênia à Embargante, os argumentos por ela apresentados em seus embargos apontam supostos erros de julgamento da decisão, e não omissões, contradições ou obscuridades passíveis de serem sanadas via embargos de declaração. De mais a mais, é imperioso destacar que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, mas tão somente aqueles que sejam aptos a infirmar as conclusões expostas. É o que diz expressamente inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil. Partindo dessa premissa, nada há a ser provido quanto aos embargos, já que as supostas omissões ali apontadas não seriam suficientes para alterar a conclusão do julgado. Por estas razões, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO. Noutro giro, na petição retro, há comunicação de liquidação extrajudicial da segunda executada (SAÚDE SIM LTDA). Assim, anote-se o nome da liquidante conforme consta na Portaria da ANS juntada à Id. 134637305. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a petição retro no prazo de cinco dias. Publique-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é administradora de planos de saúde coletivos por adesão, cuja atuação está devidamente balizada pela Resolução Normativa no 195 da ANS, bem como que o contrato objeto deste feito firmado com a coexecutada Saúde Sim previa que a atividade realizada pela recorrente estava adstrita à mera administração do plano de saúde, competindo tão-somente à operadora a prestação direta dos serviços. Alega que a sentença determinou a mudança de categoria para plano individual/familiar, onde a relação do usuário se dá diretamente com a operadora, sem qualquer intervenção de administradora como a agravante, na forma da Resolução Normativa no 195 da ANS. Aduz que a própria operadora Saúde Sim confessou por diversas vezes que passou a operacionalizar diretamente o plano da exequente através das inúmeras petições colacionadas durante a fase de liquidação (ID 48978291, 62319008, 82614899, 93469307, 97396676, 102289973), por isso a agravante não deu causa ao descumprimento da ordem objeto do título executivo judicial. Assevera que o valor atribuído à execução da astreinte chegou a R$ 100.000,00 (cem mil reais), extremamente elevado e desproporcional ao objeto principal da demanda, onde se discutiu obrigação liquidada em R$ 7.533,39. Sustenta que é facultado ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou mesmo excluí-la, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando a multa se tornar excessiva (art. 537, I, C.P.C) ou quando demonstrada justa causa para o descumprimento (art. 537, II, C.P.C). Acrescenta que o valor da multa deve ser readequado, reduzindo-o ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme julgados que colaciona. Assim, o agravante requer e reforma da decisão para “reconhecer que a agravante Nunes e Grossi não deu causa ao descumprimento da ordem objeto do título executivo judicial, afastando-se sua responsabilidade pelo crédito relacionado à multa diária exigido na origem” e, sucessivamente, para “impor a readequação do valor do crédito relacionado à aplicação da astreinte a montante justo, proporcional e razoável, reduzindo-o ao montante global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como de direito”. (ID 39523342). É o relatório. Inicialmente, necessário é destacar que embora a agravante tenha titulado seu recurso como “Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo”, não fez esse pedido ao final, nem trouxe qualquer argumento ou alegação a esse respeito. Assim, como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 39524410). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator